Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-12.2017.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002120-12.2017.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
CONVOCADO)]

PARTE(S):

[COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JO
Ã
O OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 866.027.721-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002120-12.2017.8.11.0037, nos termos do art. 487, II, do CPC. A apelante alegou nulidade da intimação anterior à sentença, sustentando que o ato foi publicado apenas em nome da parte, sem a devida menção aos advogados regularmente constituídos, o que teria inviabilizado o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu o processo por prescrição intercorrente sem que tenha havido intimação válida dos advogados constituídos pela parte exequente, conforme exigência do art. 272, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, configura nulidade absoluta do ato processual.

A nulidade da intimação inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente por cerceamento de defesa, nos termos do art. 487, §1o do CPC.

A sentença proferida sem oportunizar manifestação da parte sobre a prescrição intercorrente deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra sentença proferida pelo Ju
í
zo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002120-12.2017.8.11.0037,
reconhece
u
a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
, sem custas finais e s
em
honorários.

Em suas razões, de Id. n.o 324576906, a parte apelante alega, em síntese, a nulidade da intimação que antecedeu a sentença extintiva, sob o argumento de que a publicação do ato processual foi realizada apenas em nome da parte, sem a devida indicação de seus procuradores regularmente constituídos, o que violaria o disposto no artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que a ausência de intimação válida inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, e que não poderia ser considerada inerte para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, diante do vício processual apontado.

Postula, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente cassação da decisão recorrida, a fim de que seja oportunizada a sua manifestação quanto à suposta prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara, o caso é simples e não merece maiores digressões.

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi, em desfavor de Gutemberg dos Santos Mesquita.

A apelante insurge-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, sustentando a existência de nulidade processual, sob o fundamento de que não houve intimação válida para manifestação quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o ato teria sido publicado apenas em nome da parte, sem a menção aos advogados regularmente constituídos.

A tese recursal, todavia, não merece prosperar.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

No caso, a demanda se arrasta há mais de 8 anos. Conforme consta dos autos, a execução iniciou em junho de 2017, tendo o devedor sido regularmente citado. Iniciaram-se diligências para localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas, o que ensejou o deferimento da suspensão do feito pelo prazo de um ano, em 07/01/2019, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após o transcurso desse prazo legal de suspensão, não houve qualquer impulso processual eficaz por parte da exequente. O processo permaneceu inerte até o desarquivamento em 24/07/2025, ocasião em que o juízo intimou as partes para manifestação sobre a possível consumação da prescrição intercorrente.

A insurgência da apelante reside na validade da intimação para manifestação sobre a prescrição, por entender que a ausência de menção nominal aos advogados constituídos nos autos invalidaria o ato, impedindo o regular início do prazo processual.

Conforme entendimento deste Sodalício, a ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual.

No mesmo sentido, a prescrição intercorrente configura-se com base na inércia da parte exequente em promover o andamento do feito após o término do prazo de suspensão, e sua consumação independe da prática de atos processuais pelo juízo.

No caso concreto, a execução foi suspensa por um ano em 07/01/2019, e, após esse período, decorreu lapso superior a cinco anos sem que a parte exequente promovesse qualquer medida efetiva para retomada do curso do feito, sendo inequívoca a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Com efeito, opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.

Nesse sentido já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA –
SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA REITERADA E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO
– INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ (IAC NO RESP 1.604.412/SC) – EXTINÇÃO SEM ÔNUS – §5o DO ART. 921 DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pretensão executória fundada em Cédula Rural Pignoratícia prescreve em três anos, conforme art. 60 do Decreto no 167/67 combinado com o art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).
A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, de modo que requerimentos genéricos, pedidos isolados de bloqueio de ativos financeiros não reiterados com diligência pelo credor, não constitui causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Inexiste necessidade de intimação pessoal do exequente para a contagem do prazo, conforme entendimento consolidado no IAC no REsp 1.604.412/SC, de aplicação imediata e sem modulação de efeitos.
Com a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, o §5o do art. 921 do CPC/2015 dispõe que o reconhecimento da prescrição intercorrente implica extinção sem ônus, afastando-se a condenação em custas e honorários.”
(N.U 0000081-59.1999.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025)

A propósito, colaciono os precedentes desta Câmara e Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PROCESSO AJUIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UMA DÉCADA SEM CITAÇÃO DO INVENTARIANTE DE UM DOS EXECUTADOS – DESÍDIA DO EXEQUENTE –
SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA – CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS JURIDICAMENTE INÓCUAS – INSUFICIÊNCIA DAS MERAS PETIÇÕES PARA INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA DO TEMA 876
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição intercorrente, previsto implicitamente no ordenamento jurídico processual civil, visa assegurar a efetividade e a razoável duração do processo, vedando o caráter imprescritível da pretensão executiva diante da inércia prolongada do credor. In
casu
, a execução fora ajuizada em 1999, sendo incontroverso nos autos o fato de que, até a prolação da sentença em 2024, o inventariante de um dos executados sequer fora validamente citado, não obstante decisões judiciais reiteradas e intimações ao exequente, revelando-se cristalina a sua desídia.
Ainda que se alegue a existência de atos constritivos por meio do sistema SISBAJUD, estes foram promovidos tardiamente e não se revestiram de eficácia jurídica apta a interromper o curso do prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual diligências meramente formais e infrutíferas não têm o condão de obstar a fluência da prescrição (REsp 1.604.412/SC – Tema 876/STJ). Ademais, a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, quando seguida de inércia superior a cinco anos, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se, por analogia, o art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, em harmonia com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.”
(N.U 0003452-49.1999.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ENCAMINHADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.”
(TJ-MT - APL: 00000697619938110040 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO LASTREADA E TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO INCISO I DO § 5o DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO MANTIDO EM ARQUIVO PROVISÓRIO POR PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA PREVISTA NO § 2o, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA DESPROVIDO – RECURSO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PROVIDO. A ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5o do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.”
(TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Portanto, a tese de nulidade da intimação não é suficiente para afastar os efeitos da inércia processual qualificada, tampouco para afastar o reconhecimento da prescrição, já consolidada no caso concreto.

Desse modo, a ausência ou eventual vício na intimação não impede a fluência da prescrição, tampouco a sua consumação, por se tratar de instituto de ordem pública, cuja contagem não depende de ciência prévia da parte.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a disposição do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Apelação de sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do art. 487, II, do CPC, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

O apelante alega a nulidade da sentença, vez que não houve a indicação nominal de seus advogados na intimação prévia à extinção da execução.

O art. 487 do CPC, §1o, estabelece que “
Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
”.

Ainda, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (
DJe
de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1o do art. 332 (improcedência liminar do pedido), é imprescindível que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Por sua vez, o §2o do art. 272 do CPC dispõe que “
sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
”

Verifica-se que, em 11.06.2024, o juízo de origem determinou a intimação do exequente/apelante para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, que somente foi cumprida em 24.07.2025. (Id. 324576899)

Contudo, observa-se que tanto no sistema
PJe
quanto no Diário da Justiça Eletrônico a intimação não foi direcionada aos advogados constituídos.

Confira-se:

A referida omissão tem por consequência a nulidade da intimação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO NOME DA PARTE E DO
ADVOGADO.
PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO E REABERTURA DOS PRAZOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO. 1. O erro na autuação do nome da parte e do seu causídico constituído acarreta prejuízo à parte patrocinada, principalmente no que tange às publicações dos atos processuais, devendo ser sanadas tais
incorreções.
2. Pedido avulso acolhido para determinar a
reautuação
no nome da parte e do causídico suprimido, a republicação, e a reabertura do prazo para eventuais recursos para a parte prejudicada. (STJ - PET no
AREsp
: 521975 SP 2014/0116177-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante estabelecem os
arts
. 272, §2o e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.

A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

(N.U 1005217-58.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – VÍCIO CONSTATADO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

A Resolução n. 05 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso disciplinou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como meio oficial de publicação dos atos judiciais referentes aos processos que tramitam no sistema
PJe
, em observância ao disposto na Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “(...) é inválida a intimação realizada apenas no PJE sem os nomes dos advogados cadastrados” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, AP 1000290-07.2022.8.11.0014, julgamento em: 14-05-2024).

(N.U 1046642-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NOME DO ADVOGADO DA PARTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIO DE NULIDADE CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – CARÁTER CAUTELAR – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, revelando-se indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Sendo comprovado nos autos, que houve equívoco do Judiciário quanto ao cadastramento dos advogados da parte contrária, ora agravada, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais, por restar configurado inequívoco cerceamento de defesa ao direito da executada.

Por medida cautelar, impõe-se a manutenção do bloqueio judicial sobre os valores encontrados via Sistema SISBAJUD.

(N.U 1007579-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)”

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Peço vista dos autos para revisitar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
– VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Após amplo debate na sessão de julgamento por videoconferência, tenho por bem aderir ao voto do i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 1o vogal.

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à análise da validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, proposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi, em desfavor de Gutemberg dos Santos Mesquita.

A apelante insurge-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, sustentando a existência de nulidade processual, sob o fundamento de que não houve intimação válida para manifestação quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto o ato teria sido publicado apenas em nome da parte, sem a menção aos advogados regularmente constituídos.

Pois bem.

Após uma análise minuciosa dos autos, verifico que a intimação destinada à parte apelante, para o fim de manifestar sobre a prescrição intercorrente, encartada no Id. 202066596, fora realizada via sistema, vejamos:

Entretanto, não houve a intimação dos advogados via sistema ou DJEN, vez que inexistente o nome dos causídicos na aludida intimação, vejamos:

Dito isso, calha ponderar que o art. 487 do CPC, §1o, estabelece que
“Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”
.

In
casu
, não houve, a intimação dos advogados, de modo que o ato padece de nulidade, em afronta ao estabelecido no §2o do art. 272 do CPC, que dispõe da seguinte forma:
“sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

A propósito, colaciono precedente deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §§ 2o E 5o DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e determinando a extinção do feito executivo. A parte embargante sustenta nulidade absoluta do processo, por ausência de intimação do advogado regularmente indicado para representar a cooperativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o acórdão proferido no agravo de instrumento quando não houve intimação do advogado expressamente indicado pela parte, conforme requerido nos autos, para fins de apresentação de contrarrazões e ciência da sessão de julgamento. III. Razões de decidir 3. Configura nulidade processual absoluta a falta de intimação do advogado expressamente indicado pela parte para receber as comunicações processuais, em desatenção ao disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. Comprovado nos autos que o causídico indicado pela parte embargante somente foi cadastrado quando da oposição dos Embargos de Declaração, não tendo sido intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e da data da sessão de julgamento, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes. 5. A jurisprudência dominante neste Tribunal reconhece a nulidade dos atos processuais que desatendem o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado. 6. O vício de intimação configura cerceamento de defesa, não se convalida com o tempo e compromete o contraditório, o que impõe a anulação dos atos subsequentes ao vício e a reabertura de prazo para manifestação da parte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular o acórdão e restabelecer o prazo para a parte embargante/agravada apresentar suas contrarrazões.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, configura nulidade absoluta do ato processual.
2. A nulidade impõe a anulação dos atos subsequentes, incluindo o acórdão proferido, com reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte prejudicada.”

(N.U 1009345-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Assim, não realizada a intimação dos patronos da ora apelante para manifestarem sobre a prescrição intercorrente, impõe-se a decretação de nulidade da sentença.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, a fim de possibilitar a manifestação da parte exequente, quanto a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

O Relator aderiu ao voto do primeiro vogal, pelo que também
o
acompanho
e voto pelo
provimento
do recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025